Tribunal: TJMT
Processo: 1008154-35.2018.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008154-35.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSINETE PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 013.385.473-64 (APELADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - CPF: 380.887.381-72 (ADVOGADO), ANTONIA GABRIELA DA SILVA DE ARAUJO - CPF: 075.772.111-76 (APELADO), MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA CEZAR - CPF: 203.723.961-00 (APELANTE), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), JEAN MARCOS DA SILVA - CPF: 071.636.631-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ARGEMIRO MENDES DE AVELAR - CPF: 919.150.581-04 (ASSISTENTE), ROSINETE PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 013.385.473-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA CEZAR - CPF: 203.723.961-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN MARCOS DA SILVA - CPF: 071.636.631-29 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SOLIDARIEDADE FUNDADA EM ACORDO EXTRAJUDICIAL SEM PARTICIPAÇÃO DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Jean Marcos da Silva contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, ajuizada por Antônia Gabriela da Silva Araújo, julgou procedente o pedido de denunciação da lide formulado por Maria das Graças Oliveira, imputando ao apelante responsabilidade civil solidária pelo pagamento da indenização por danos morais à vítima. A sentença reconheceu a culpa exclusiva da condutora do veículo Fiat/Strada (Maria das Graças), mas fundamentou a solidariedade do recorrente em acordo extrajudicial firmado entre os demandados. O recorrente sustenta que não teve culpa no acidente e que o acordo firmado com a ré não produz efeitos em relação à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a responsabilização solidária de Jean Marcos da Silva, denunciado à lide, pelo pagamento da indenização por danos morais, diante da ausência de culpa reconhecida judicialmente e da inexistência de vínculo jurídico com a vítima, sendo a solidariedade fundada exclusivamente em acordo extrajudicial entre os requeridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por acidente de trânsito, na hipótese dos autos, é de natureza subjetiva, exigindo a comprovação de culpa nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

A sentença reconhece expressamente a culpa exclusiva da condutora do veículo Fiat/Strada, afastando qualquer conduta culposa do recorrente, o que impede o reconhecimento de coautoria ou concorrência no ato ilícito.

A solidariedade entre responsáveis por ato ilícito depende de previsão legal ou da prática conjunta do ilícito, conforme dispõe o art. 942 do Código Civil, o que não se verifica no caso.

A cláusula constante de acordo extrajudicial firmado entre o recorrente e a ré, sem participação ou anuência da vítima, não tem eficácia para criar obrigação solidária perante terceiro, tampouco substitui o requisito legal da culpa.

O art. 265 do Código Civil estabelece que a solidariedade não se presume e somente se admite por lei ou convenção entre as partes, sendo inaplicável à situação fática analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade solidária em indenização por ato ilícito exige a demonstração de culpa concorrente ou coautoria, não sendo cabível sua imposição quando há reconhecimento judicial da culpa exclusiva de terceiro.

Acordo extrajudicial firmado entre os requeridos, sem participação da vítima, não tem eficácia para instituir obrigação solidária perante terceiro.

A solidariedade não se presume, exigindo fundamento legal ou contratual válido que a vincule ao credor da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 186, 265, 927 e 942.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1008154-35.2018.8.11.0015

Apelante (s):
JEAN MARCOS DA SILVA

Apelado (s):
ANTONIA GABRIELA DA
SILVA DE ARAUJO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por

JEAN MARCOS DA SILVA
, com
o
fito de reformar a sentença que, nos autos da
ação
de
indenização por danos morais, materiais e
estéticos decorrentes de acidente de trânsito, que
lhe move
ANTONIA GABRIELA DA SILVA DE ARAUJO
,
assim decidiu:

a)
julgou procedente
o pedido de denunciação da lide veiculado por parte de

Maria das Graças Oliveira em detrimento de Jean Marcos da Silva, para o fim de reconhecer a

existência/validade da
responsabilidade civil solidária do denunciado à lide, no pagamento da indenização

por danos morais concedida à vítima Antônia Gabriela da Silva Araújo
;

b) condenou
as partes no pagamento de honorários
e
m 10% do valor da condenação,
com a
suspens
ão

d
a exigibilidade devido à concessão do

benefício da assistência judiciária gratuita
;

c) julgo
u
parcialmente procedente a ação;

d) c
onden
ou
a r
é
, a título de indenização por danos morais,

ao pagamento

de R$ 12.000,00, com correção

monetária

e juros moratórios
de
12% ao ano
,
ambos contados a partir da data do evento

danoso
;

e) i
ndeferi
u
os demais pedidos;

f) distribui
u
a sucumbência entre as partes, na proporção de 33% para a autora e 66% para os requeridos e fixou os
honorários advocatícios
em
10%
do valor
da condenação
, com a
suspens
ão d
a exigibilidade
em face da
autora, devido à concessão do benefício da

assistência judiciária gratuita
.

A parte apelante sustenta que
a sentença merece reforma, pois reconheceu de forma expressa que a culpa pelo acidente foi exclusiva da condutora do veículo Fiat/Strada, Sra. Maria das Graças Oliveira. Argumenta que a motocicleta que
conduzia trafegava regularmente pela via preferencial e que não houve qualquer conduta culposa de sua parte.

Defende que não há fundamento legal para sua responsabilização solidária, pois a responsabilidade civil, na hipótese dos autos, é subjetiva e exige a presença de culpa, o que não se verifica no caso.

Alega, ainda, que a cláusula contratual utilizada como fundamento para a solidariedade não tem força para suprimir a necessidade de demonstração de culpa, tampouco pode ser interpretada isoladamente. Argumenta que o termo firmado entre ele e a ré refere-se a um compromisso extrajudicial de natureza particular, sem eficácia para produzir efeitos erga omnes nem para modificar a distribuição legal de responsabilidade civil diante de terceiros.

Postula, ao final, o afastamento da responsabilidade solidária e o julgamento de
improcedência da lide secundária, com a consequente exclusão da condenação que lhe foi imposta.

Sem c
o
ntrarrazões (
Certidão -
Id.
275530374
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos ajuizada por Antônia Gabriela da Silva Araújo
,
em razão de acidente de trânsito ocorrido em 13
.05.
2018, no qual a autora, então com 16 anos de idade, sofreu gravíssimas lesões ao ser lançada da motocicleta em que era transportada na garupa, conduzida por Jean Marcos da Silva, após colisão frontal com o veículo Fiat/Strada, de propriedade e conduzido por Maria das Graças Oliveira.

A sentença reconheceu, de forma expressa, a culpa exclusiva da ré Maria das Graças Oliveira pela ocorrência do sinistro, afastando qualquer responsabilidade direta do condutor da motocicleta. Ainda assim, o juízo de origem acolheu a denunciação da lide e impôs a Jean Marcos da Silva a condenação solidária quanto aos danos morais, com fundamento em acordo extrajudicial firmado entre ele e a ré.

A controvérsia, portanto, restringe-se a verificar se, à luz dos elementos constantes dos autos, seria cabível a responsabilização solidária de Jean Marcos da Silva, denunciado, pelo pagamento de indenização por danos morais, a despeito da expressa ausência de culpa
e da inexistência de vínculo obrigacional com a vítima.

Entendo que o recurso comporta provimento.

Com efeito, a responsabilidade civil, na hipótese dos autos, é nitidamente subjetiva, conforme o regime jurídico previsto nos art
igos
186 e 927 do Código Civil
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

A sentença, ao reconhecer que a condutora do veículo Fiat/Strada agiu com imprudência ao cruzar a via preferencial, afastou de forma inequívoca qualquer participação culposa do recorrente na ocorrência do fato danoso. Trata-se, portanto, de situação em que não há coautoria no ilícito, nem concorrência de causas ou divisão de culpas entre os envolvidos.

E, vale dizer, a situação
está comprovada pelo conjunto fático probatório, notadamente o boletim de ocorrência e
os prontuários médicos
(Id.
269077326
e seguintes
).

De acordo com o art. 942 do Código Civil, a solidariedade entre os responsáveis por ato ilícito pressupõe a prática conjunta ou concorrente do ilícito, o que não se configura nos autos
:

Art.
265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

No que se refere ao acordo extrajudicial firmado entre o recorrente e a ré
(Id.
269076930
)
, entendo que tal instrumento não tem força vinculante suficiente para impor responsabilidade solidária perante a autora da ação, sobretudo quando ausente sua participação ou anuência
, porque o
documento em questão foi entabulado exclusivamente entre o
s
requeridos
(Maria e Jean)
, e a própria autora, em seu depoimento pessoal, afirmou desconhecer sua existência.

Assim, o acordo não gera eficácia jurídica contra terceiros, tampouco tem o condão de suprir o pressuposto legal da
culpa ou de instituir obrigação solidária autônoma.

Em matéria de responsabilidade civil, a solidariedade não se presume (art. 265, CC). Quando não há previsão legal específica, nem vínculo contratual direto com o credor, o reconhecimento da solidariedade exige participação no ato ilícito, o que não se verifica no caso em análise.

Portanto, a sentença
comporta
reforma, para julgar improcedente o pedido de denunciação da lide em face de Jean Marcos da Silva, afastando-se sua responsabilização solidária
pela indenização por danos morais, sem prejuízo da manutenção da condenação imposta à ré Maria das Graças Oliveira.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025